Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA PREMATURA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REINCLUSÃO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. PAGAMENTO DE VANTANGENS PECUNIÁRIAS DE NATUREZA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se os autos de ação de conhecimento no qual o apelante pretende o pagamento das férias não pagas no período em que ficou ilegalmente reformado, no período de 2014 a 2021, assim como as verbas referentes ao auxílio-fardamento, auxílio-alimentação, e indenização por danos morais, em razão da anulação de ato administrativo que reformou o autor, e determinou a sua reinclusão nos quadros de militares ativos da PMDF.

2. Pretende o apelante/autor é contar como efetivo exercício o tempo em que esteve reformado para fins de recebimento de vantagens pecuniárias que eventualmente teria direito se estivesse na ativa, de natureza compensatória/indenizatória.

3. Em que pese o col. STJ entender que a reintegração ao respectivo cargo público será assegurada todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse, inclusive as férias indenizadas e o auxílio-alimentação (vide REsp 1941987/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021), no caso específico dos autos, tratando-se de policiais militares, o regime é diferenciado e possui regramento próprio sobre tempo de serviço. Precedentes.

3.1. A contagem do tempo em que permaneceu reformado efetivamente é contado apenas para fins de passagem para a reserva remunerada e concessão de licença especial (conversão em pecúnia), que em nenhum momento se confunde com recebimento de verbas de natureza propter laborem. Precedentes.

4. A responsabilização por dano moral exige que a circunstância apontada cause ao indivíduo aflições e angústias capazes de interferir intensamente em seu comportamento psicológico. o simples fato de o apelante, policial militar, ter sido reformado prematuramente, em razão de processo administrativo que reconheceu a ilegalidade do ato por ter deixado de observar o devido processo legal, não enseja a indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e não provido.